Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-45.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0700648-45.2020.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS, WAGNER CESAR VIEIRA EMBARGADO: WAGNER CESAR VIEIRA, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Ao ID 24276976, Wagner César Vieira informa “que não tem interesse em recorrer, a despeito de não concordar com a fixação de honorários advocatícios em 2a Instância, já que não foram fixados em 1a Instância”. Nada obstante, pleiteia, em caráter excepcional, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, ao argumento de que a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, neste feito e nos demais processos em que litiga nesse Tribunal, “representará elevada perda em sua condição econômico-financeira, o que, sem dúvida, prejudicará o sustento de si mesmo e de sua família, visto que se trata de despesa totalmente imprevista, não tendo o manifestante recursos para custeá-la”. Nada a prover quanto ao referido petitório. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais deflagrado por Wagner César Vieira em desfavor de Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montagne – AMORVILLE e Moraes e Leão Advogados Associados, em que o d. juízo a quo indeferiu a petição inicial, ante a inexistência de título judicial a ser executado, e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Ao final, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais, sem a fixação de honorários de sucumbência (ID 18349391). Interposta apelação cível pelo autor Wagner César Vieira essa 1a Turma Cível, à unanimidade, conheceu em parte do recurso e, na extensão, negou-lhe provimento. Na ocasião, os honorários recursais não foram majorados, consoante preceitua o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante da ausência de fixação de honorários pela r. sentença (ID 20790770). Seguidamente, ambas as partes opuseram embargos de declaração, os quais, igualmente à unanimidade, restaram assim julgados: Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelo autor/apelante Wagner César Vieira e NEGO-LHES PROVIMENTO. Quanto aos aclaratórios opostos pelos réus/apelados Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montagne – AMORVILLE e Moraes e Leão Advogados Associados, deles CONHEÇO e DOU-LHES PROVIMENTO, para, integrando o acórdão embargado, condenar o autor/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. (ID 23805140) Nesse descortino, cumpre esclarecer que durante todo o curso processual o autor litigou sem a gratuidade de justiça, tendo pagado as custas processuais (ID 18349380 e 18349402). Como cediço, não há óbice a que o pedido seja primariamente formulado em sede recursal, desde que demonstrada alteração fática a justificar o pedido. Todavia, convém ponderar que o deferimento da gratuidade terá efeitos ex nunc, ou seja, só serão produzidos, quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. In casu, tendo o requerente Wagner César Vieira informado não ter interesse em recorrer e, considerando que o deferimento do benefício, na fase em que se encontra, terá efeito apenas prospectivo, prescindível de apreciação. Esclareça-se que, ainda que lhe fosse concedida a benesse, neste momento processual, tal deferimento não teria o condão de suspender a exigibilidade da verba de sucumbência cujo pagamento lhe foi imposto quando do julgamento dos embargos de declaração, consoante requer. Assim, reitere-se, nada tenho a prover quanto ao referido petitório. Oportunamente, certifique a Secretaria da 1a Turma Cível o trânsito em julgado, com as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2021 12:42:51. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora